Tribunal: TJSP
Processo: 1027782-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000539004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1027782-
92.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KARIME MARQUES
HASSUM, são apelados ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA - APM e ICATU
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Vencido, o Relator, no que se refere à verba honorária. Prevalecendo a divergência do
relator 2o juiz, que redigirá o voto vencedor."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente), FLAVIO ABRAMOVICI, GILSON DELGADO MIRANDA
E MELO BUENO.
São Paulo, 13 de julho de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1027782-92.2019.8.26.0100
Comarca de São Paulo - 44a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Guilherme Madeira Dezem
Apelante: Karime Marques Hassum
Apelados: Associação Paulista de Medicina - APM e Icatu Seguradora S/A
Voto no 23262
Seguro. Ação de obrigação de fazer consistente na renovação
de seguro de vida em grupo. Sentença de improcedência. Apelo
da autora.
Não há abusividade na não renovação do seguro de vida em
grupo ou na renovação condicionada a reajuste, desde que haja
prévia notificação. Precedentes do Colendo Superior Tribunal
de Justiça.
Recurso desprovido.
A r. sentença proferida a f. 467/469 destes autos de ação
de obrigação de fazer, consistente na renovação de seguro de vida em
grupo, movida por KARIME MARQUES HASSUM, em relação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA e ICATU SEGURADORA
S/A, julgou improcedente o pedido e condenou a autora no pagamento
das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa para cada ré.
Apelou a autora (f. 471/488) buscando a reforma da
sentença para que a ação seja julgada procedente com a manutenção do
seguro de vida com sua reativação imediata e manutenção das
condições originais contratadas.
A apelação, preparada (f. 491/492), foi contrarrazoada (f.
500/513 e 514/528).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no DJE em 29/10/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 470); a
apelação, protocolada em 22/11/2019, é tempestiva.
No caso, a autora ingressou com a presente ação de
obrigação de fazer consistente na renovação de seguro de vida em
grupo.
Alegou que: a) é segurada do seguro de vida apólice n.
93708337, firmado com a Associação Paulista de Medicina, e que
atualmente está sob a gestão da Icatu Seguros; b) em 01/07/2016 a
Associação Paulista de Medicina emitiu comunicado aos segurados com
a informação de que o seguro seria comercializado pela Icatu e não mais
pela Unimed; c) em novembro de 2018 recebeu novo comunicado da
Icatu com a notícia de que, em razão de suposto desequilíbrio econômico
financeiro, não seria possível renovar o contrato nas mesmas condições
anteriores, sendo imprescindível a diminuição do capital segurado em
35% e o prêmio teria um acréscimo de 11,5%; d) também foi narrado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comunicado que se não houvesse aceitação de 75% dos segurados, as
apólices seriam automaticamente canceladas pela seguradora; e) até o
mês de junho de 2016 o valor do capital segurado era de R$402.139,49
para o caso de morte, invalidez permanente total ou parcial por acidente
ou de morte acidental e com a imposição de adesão à nova apólice
passou a ser de R$268.849,73; f) as seguradoras agiram com abuso de
direito; g) é ilegal o reajuste por sinistralidade sem a devida comprovação
da relação receita/despesa; h) há abuso de direito na redução do capital
segurado.
Pleiteou, por isso, a declaração de nulidade da
modificação unilateral imposta, mantendo-se o valor do prêmio e do
capital inicialmente contratado.
O recurso não comporta provimento.
Não houve ilegalidade da seguradora na recusa em
renovar o contrato de seguro de vida em grupo nos moldes anteriores.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que, por ser o contrato de seguro de vida em grupo não
vitalício por natureza, não há abusividade na não renovação do seguro
de vida em grupo ou na renovação condicionada a reajuste, desde que
haja prévia notificação.
Neste sentido, menciono os seguintes precedentes:
RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
ANALOGIA
COM
LEI
DOS
PLANOS
DE
SAÚDE.
DESCABIMENTO.
SEGURO
DE
VIDA.
CARÁTER
PATRIMONIAL. SEGURO E PLANO DE SAÚDE. CARÁTER
ASSISTENCIAL. FUNÇÃO ECONÔMICA. SOCIALIZAÇÃO DOS
RISCOS. REAJUSTE DO PRÊMIO POR FAIXA ETÁRIA E NÃO
RENOVAÇÃO.
CLÁUSULAS
NÃO
ABUSIVAS.
UNIFORMIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS
DA SEGUNDA SEÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Os contratos de seguros e planos de saúde são pactos cativos por
força de lei, por isso renovados automaticamente (art. 13, caput, da
Lei n. 9.656/1998), não cabendo, assim, a analogia para a análise da
validade das cláusulas dos seguros de vida em grupo.
2. A função econômica do seguro de vida é socializar riscos entre os
segurados e, nessa linha, o prêmio exigido pela seguradora por cada
segurado é calculado de acordo com a probabilidade de ocorrência do
evento danoso. Em contrapartida, na hipótese de ocorrência do
sinistro, será pago ao segurado, ou a terceiros beneficiários, certa
prestação pecuniária.
3. Em se tratando de seguros de pessoas, nos contratos individuais,
vitalícios ou plurianuais, haverá formação de reserva matemática
vinculada a cada participante. Na modalidade coletiva, o regime
financeiro é o de repartição simples, não se relacionando ao regime de
capitalização.
4. É legal a cláusula de não renovação dos seguros de vida em grupo,
contratos não vitalícios por natureza, uma vez que a cobertura do
sinistro se dá em contraprestação ao pagamento do prêmio pelo
segurado, no período determinado de vigência da apólice, não
ocorrente, na espécie, a constituição de poupança ou plano de
previdência privada.
5. A permissão para não renovação dos seguros de vida em grupo ou a
renovação condicionada a reajuste que considere a faixa etária do
segurado, quando evidenciado o aumento do risco do sinistro, é
compatível com o regime de repartição simples, ao qual aqueles
pactos são submetidos e contribui para a viabilidade de sua existência,
prevenindo, a médio e longo prazos, indesejável onerosidade ao
conjunto de segurados.
6. A cláusula de não renovação do seguro de vida, quando constituiu
faculdade conferida a ambas as partes do contrato, assim como a de
reajuste do prêmio com base na faixa etária do segurado, mediante
prévia notificação, não configuram abusividade e não exigem
comprovação do desequilíbrio atuarial-financeiro. Precedentes.
7. Recurso especial não provido.
(REsp 1769111/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020)
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO. APÓLICE NÃO RENOVADA POR PARTE DA
SEGURADORA.
ABUSIVIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REAJUSTE DE MENSALIDADE POR CRITÉRIOS DE FAIXA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ETÁRIA. POSSIBILIDADE.
1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória c/c pedido de repetição do
indébito, fundada em contrato de seguro de vida em grupo.
2. Não se considera abusiva a cláusula contratual que prevê a
possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em
grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação
da outra parte. Precedentes.
3. "O reajuste da mensalidade do seguro de vida por implemento de
idade, mediante prévia comunicação, não configura procedimento
abusivo, sendo decorrente da própria natureza do contrato coletivo,
ante o mutualismo das obrigações e a temporariedade contratual"
(AgInt no AREsp 932.650/SP, 3a Turma, DJe 15/09/2017).
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1677898/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)
Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos
a cada corré para 15% do valor atualizado da causa, observando que o
limite máximo de 20% deve ser considerado em relação a cada corré,
não em relação a ambas como se fossem uma única parte.
Como se trata de litisconsórcio passivo facultativo, há no
mesmo processo duas ações, fundadas no mesmo fato e com o mesmo
pedido, uma em relação a cada corréu, o que legitima a majoração dos
honorários em relação a cada corréu, tal como ocorreria se fossem elas
veiculadas em processos distintos.
Fiquei, todavia, vencido quanto à majoração dos
honorários
sucumbenciais,
prevalecendo,
nesse
ponto,
o
voto
parcialmente divergente do Desembargador Flavio Abramovici.
Nego, pois, provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Capital – Foro Central – 44a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Guilherme Madeira Dezem
Apelante: Karime Marques Hassum
Apeladas: Associação Paulista de Medicina APM e Icatu Seguradora S/A.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26065
A sentença condenou a Autora ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 20% do valor da causa (10% do valor da causa para o patrono
de cada Requerida).
Assim, impossibilitada a majoração, nos termos do artigo 85,
parágrafo 11, do Código de processo Civil, pois os honorários advocatícios foram
fixados no limite máximo previsto no parágrafo segundo daquele artigo.
Dessa forma, de rigor o improvimento do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
116F7502
7
7
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
12005222
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1027782-92.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.